Tribunal: TJSP
Processo: 1001654-49.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada pelo réu (987,22% ao ano e 22% ao mês; 666,69% ao ano e 18,50% ao mês) e àquelas praticadas pelo mercado, nos

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada pelo réu (987,22% ao ano e 22% ao mês; 666,69% ao ano e 18,50% ao mês) e àquelas praticadas pelo mercado, nos períodos contratados – Limitação à taxa média de mercado – Readequação devida - Devolução em dobro – Descabimento, ante a ausência de má-fé do banco réu – Dano moral - A simples cobrança excessiva não caracteriza dano moral indenizável - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.